Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-28.2015.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Indeferimento da inicial – Descabimento – Ausência de comprovação da situação de necessidade ensejaria determinação de recolhimento das custas iniciais, não a extinção – Nulidade da sentença – Prosseguimento do processo.

Recurso provido, com determinação.